Tribunal: TJDFT
Processo: 0742356-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742356-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda-Me Agravado: Edson Severino de Oliveira Júnior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda-Me contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0722857-57.2019.8.07.0003, que indeferiu o requerimento de produção de provas formulado pela ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR, em desfavor de INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, conforme qualificação constante dos autos. Pleiteia a parte demandada a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes, a fim de esclarecer as condutas, imagens e informações que dizem respeito a ré e o que não é de sua responsabilidade. Compulsando os autos anoto que a produção de mais provas é dispensável para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos encontram-se fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Desse modo, entendo desnecessária a dilação probatória com a designação de audiência de instrução e julgamento. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por Lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II). Diante disso, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Intimem-se as partes, nos termos do §1o do art. 357 do CPC. Após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Em suas razões recursais (Id. 19952049) alega a sociedade empresária agravante, em síntese, que no presente caso é indispensável a colheita do depoimento pessoal das partes com o intuito de “esclarecer as condutas, imagens e informações que dizem respeito a ré”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a colheita dos depoimentos requeridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 19952053). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade sobreleva a análise, no presente caso, dos seguintes requisitos: a) a recorribilidade da decisão e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois tópicos, o recurso pode ser admitido. No caso em análise verifica-se que o agravo de instrumento não pode ser admitido, pois a recorrente interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o requerimento de colheita dos depoimentos pessoais das partes. No entanto, observa-se que não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar ainda que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao eventual acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ainda que fosse essa a hipótese, não seria possível admitir o recurso interposto, pois o Juízo é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar os meios probatórios necessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC). Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, da oitiva das partes em juízo, como quer fazer parecer possível a recorrente. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria em questão não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator